Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717394-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO RICARDO DE MOURA SENA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por PAULO RICARDO DE MOURA SENA, pela qual formula pretensão referente à execução penal, especificamente quanto à fração a ser utilizada para fins de progressão de regime. O pedido, no entanto, não pode ser conhecido, como bem destacado pela Defensoria Pública (ID 72241955), intimada para prestar suporte jurídico ao peticionante, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 73112945). A pretensão, por ser inerente à esfera da execução penal, deve ser direcionada ao Juízo de primeiro grau – visto que sua análise diretamente por este Tribunal ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar a matéria. Nesse sentido: “(...) 3 - Não examinado pedido de concessão de indulto pleno pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1827671, 07004421620248070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. A concessão do referido benefício coletivo - instituído pelo Artigo 5o c/c artigo 12 do Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022 - está sob à égide do Juízo das Execuções Penais, ao tempo do cumprimento de pena, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1840259, 07024119420238070002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 2. A apreciação da concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. (...) 9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1807128, 00230937720158070007, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator